Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE MÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos dos arts. 329 e 336 do CPC/15, os limites objetivos da lide são fixados no momento da inicial e da contestação. Por essa razão, o art. 350 do CPC/15 impõe a manifestação da parte contrária quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, alegados em contestação, sob pena de incidir a preclusão consumativa.
2. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e de supressão de instância.
3. Apelação não conhecida.